Tribunal: TJMT
Processo: 1027644-57.2021.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027644-57.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IVONE DA COSTA BUENO - CPF: 029.998.011-14 (APELANTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), INTERMEDIACOES FINANCEIRAS AL EIRELI - CNPJ: 39.764.762/0001-08 (APELADO), MARCELA GOMES LOURENCO - CPF: 737.794.901-53 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA - CPF: 910.042.331-91 (ADVOGADO), BRUNA ARAUJO DA SILVA LIMA - CPF: 758.496.902-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO/RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO DEVIDAMENTE ASSINADO. CIÊNCIA DA AUSÊNCIA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. LEGALIDADE. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta em ação de anulação/rescisão de contrato de consórcio cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais e materiais, ajuizada por participante de grupo de consórcio em face da administradora, na qual se alegou vício de consentimento e propaganda enganosa, sob o argumento de que a autora acreditava estar contratando financiamento imobiliário com liberação imediata de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento ou prática de propaganda enganosa na contratação do consórcio; (ii) estabelecer a forma e o momento da restituição dos valores pagos após a rescisão contratual; e (iii) determinar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A assinatura da proposta de adesão a grupo de consórcio demonstra a ciência inequívoca da autora quanto à natureza jurídica do contrato celebrado.

4.

O contrato firmado contém cláusula expressa informando a inexistência de promessa de contemplação imediata ou com data pré-fixada, afastando a alegação de induzimento a erro.

5.

Os elementos probatórios produzidos não comprovam dolo, erro ou qualquer conduta ilícita imputável à administradora do consórcio.

6.

Incumbe à parte autora o ônus de demonstrar o vício de consentimento alegado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

7.

A adesão voluntária ao contrato e a confirmação posterior dos dados evidenciam a concordância da consumidora com os termos pactuados, atraindo a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
.

8.

A restituição dos valores pagos deve observar as cláusulas contratuais e a legislação de regência do sistema de consórcios, sendo legítima a devolução apenas após o encerramento do grupo.

9.

A inexistência de conduta ilícita afasta o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido. Majorados os honorários advocatícios, porém suspensa a exigibilidade pelo benefício da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento
:

1.

A assinatura de contrato de adesão a grupo de consórcio, com cláusula expressa afastando promessa de contemplação imediata, evidencia a ciência do consumidor acerca da natureza do negócio jurídico.

2.

A anulação do contrato de consórcio exige prova inequívoca de vício de consentimento, não configurado por meras alegações desacompanhadas de elementos probatórios.

3.

Na rescisão do contrato de consórcio por iniciativa do consorciado, a restituição dos valores pagos deve ocorrer conforme previsto contratualmente, após o encerramento do grupo.

4.

A ausência de ilicitude na conduta da administradora afasta a configuração de dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ivone da Costa Bueno
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Anulação/Rescisão de Contrato de Consórcio c/c Devolução de Valores e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
Grupo Al Serviços Financeiros e Investimentos S.A.

Prolatada a sentença (ID.

320798354), nos termos:

“
DISPOSITIVO

Com essas considerações, ratifico a liminar concedida nestes autos, e, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
da exordial, e resolvo o mérito da ação, para declarar rescindido o contrato de consórcio entabulado entre as partes, sendo que a restituição do valor pago deverá ser realizado até 30 (trinta) dias do encerramento do grupo de consórcio, cujos valores deverão ser restituídos nos termos das cláusulas estipuladas no contrato.

Distribuo a sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC, fixando honorários advocatícios em 10% (quinze porcento) sobre o valor da causa, à cada uma das partes, suspendendo a exigibilidade em relação à autora em razão da gratuidade judiciária.”

Em suas razões recursais (ID.

251199181)
, a apelante
Ivone da Costa Bueno
apresenta tese de reforma da sentença, ao argumento: a) houve natureza abusiva do contrato e falta de informação clara; b) a sentença não analisou adequadamente as provas apresentadas; c) a responsabilidade do fornecedor e o direito à informação foram violados; d) é ilegal a devolução condicionada ao encerramento do grupo de consórcio; e) há contradição na sentença; f) ocorreram danos morais passíveis de indenização.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a nulidade ou anulabilidade do contrato por vício de consentimento, com restituição imediata dos valores pagos e condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
Ivone da Costa Bueno
ajuizou a presente ação de anulação/rescisão de contrato de consórcio com pedido de restituição de valores c/c danos morais e materiais em face de
GRUPO AL SERVIÇOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS S.A.
, pleiteando, em síntese, a nulidade de cláusulas contratuais, bem como declaração judicial de rescisão do Contrato de Participação em Grupo de Consórcio por Adesão firmado entre as partes.

Em síntese, a autora alega ter sido induzida a erro ao contratar com a requerida, sustentando que acreditava estar firmando contrato para aquisição de imóvel mediante pagamento simbólico, quando na verdade tratava-se de contrato de consórcio.

Afirma que, após aprovação de seu cadastro, recebeu boletos com valores superiores aos inicialmente informados (R$ 1.116,46 ao invés de R$ 500,00), o que impossibilitou o pagamento.

Alega ter efetuado o pagamento de R$ 7.791,46 a título de entrada sem ter sido devidamente informada sobre a natureza consorcial do contrato.

Em contrarrazões, a parte requerida defende que não houve qualquer promessa de concessão de crédito imediato, tampouco foi omitida a natureza jurídica do contrato de consórcio (propaganda enganosa), fazendo prova do contrato assinado e suas cláusulas a aderir voluntariamente ao negócio jurídico.

Em sentença, o magistrado de primeiro grau, reconhecendo a relação de consumo entre as partes,
julgou parcialmente procedentes os pedidos
para declarar rescindido o contrato de consórcio, determinando que a restituição do valor pago fosse realizada até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo de consórcio, nos termos das cláusulas contratuais. Indeferiu o pedido de indenização por danos morais por entender que não houve ilícito ou prejuízo extrapatrimonial indenizável.

Insurge-se a autora contra a sentença.

A controvérsia central reside em determinar se houve vício de consentimento na contratação do consórcio pela apelante, se as informações prestadas pela apelada foram suficientemente claras e adequadas, e se a devolução dos valores pagos deve ocorrer imediatamente ou após o encerramento do grupo consorcial.

Neste contexto, a despeito dos
prints
de conversas via aplicativo “whatsapp” na Inicial, com demonstração de pedidos de informações do contrato, como sendo prova da “propaganda enganosa”, tem-se dos autos, prova explicitas da informação de ser o negócio contratado, em 16/04/2021, de – Proposta de Adesão a Grupo de Consórcio), a aquisição de crédito a aquisição de imóvel, com estipulação de pagamento de parcelas, no valor de R$1.116,46, somados a taxa de administração (R$ 6.675,00), que à evidencia das provas produzidas nos autos, verifica-se que de fato, a autora contratou/anuíu (assinatura do próprio punho) aos termos da “
Adesão a Grupo de Consórcio
” no 0000808237 Série “A” (ID. 320797887).

Tem-se que à tal questão, restou incontroverso a assinatura em contrato de adesão a grupo de consórcio.

Em que pese as alegações da autora de que com o pagamento de valor simbólico, seria “liberada” o crédito total para aquisição de imóvel, é certo que o contrato entabulado entre as partes não consta tal promessa, inexistindo qualquer disposição no sentido de liberação de crédito imediatamente.

Pelo contrário, no próprio contato de adesão em participação de grupo de consórcio, apresentada pela autora com a inicial, consta a informação em letras negritadas de “
que não recebi qualquer promessa de contemplação imediata ou com data pré fixada
”
, a dar plena ciência e concordância pela consumidora que poderia ou não ser contemplada ao crédito em consórcio.

A apelante aderiu ao contrato de consórcio, cujo funcionamento foi devidamente exposto e aceito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO – CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO DEMONSTRADA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE A CONTEMPLAÇÃO OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA – INVERSÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Segundo a Lei no 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§ 1o do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo. Não comprovado nos autos, ainda que minimamente, os argumentos do autor de que houve vício de consentimento (induzido a erro) ou propaganda enganosa, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe” (TJMT, AP 1010298-42.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024).

Como vemos dos documentos, restou comprovado nos autos, o fato da proposta ter sido aceita pela consumidora, que seduzida pela oferta, aceitou na forma como informado.

Das tratativas em contrato, tem-se que não há qualquer prova da parte requerente a empregar verossimilhança às suas alegações, a aludida “indução a erro” pelos prepostos da requerida, ou que estes tenham atuando com dolo no momento da contratação.

Neste importe, deveria a autora consumidora do produto concentrar seus esforços a constituição do seu direito (artigo 373, I do Código de Processo Civil), comprovando, minimamente, a ilegalidade do contrato pactuado, diante da natureza diversa. A autora não se desincumbiu do seu ônus de prova.

E mesmo na distribuição do ônus da prova sob enfoque do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, verifica-se dos autos a confirmação da relação jurídica (adesão a Grupo de consórcio - imóvel) mantida com as requeridas, pelas confirmações dos dados em fase pós-venda, a comprovação por si, da concordância tácita da parte autora com os termos pactuados.

Além disso, considerando que as partes mantêm relacionamento negocial -
contrato devidamente pactuado através de assinatura
- se aplica o princípio do
venire contra factum proprium
, que veda a adoção de comportamento contraditório após a execução do contrato, gerando legítima expectativa na contraparte.

Diante dessas evidências, é inequívoco que a autora tinha plena compreensão da natureza do contrato firmado. Se eventualmente houve promessas adicionais por parte de vendedores que não constam no contrato, caberia a autora recusar a assinatura ou contestar a contratação durante o procedimento de adesão.

Conclui-se que inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade que possa anular o negócio jurídico travado entre as partes.

Lembrando que
para a anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento
, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular. Situação essa, que não se mostra nos presentes autos.

Por derradeiro, no que diz respeito ao pedido de reparação a título de danos morais, por não ter evidenciado qualquer irregularidade na conduta das demandadas a ensejar indenização, improcede o pedido.

Nessas considerações, restam prejudicadas as razões recursais da parte autora.

Isto posto, conheço dos recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte requerida, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do CPC, para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa. Lembrando que a exigibilidade fica suspensa, porquanto a recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça (artigo 98 §§ 2o e 3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026